Tribunal: TJES
Processo: 5001444-18.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001444-18.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAI SIQUEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5001444-18.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE:
RAI SIQUEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Advogado do(a) REQUERENTE:
RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES 24 301-A

V O T O

Constato que

todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, razão pela qual
conheço
da ação e passo à análise do mérito.

De plano, destaco que o revisionante se insurge contra a reprimenda que lhe foi imposta, requerendo a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, descrito no §4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi exaustivamente examinada pelo magistrado singular e pelos eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal (id. 2188398).

Como consignado na sentença de piso e confirmada pelo E. Tribunal, restou demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas,
uma vez que responde a
outras

ações penais, inclusive
por tráfico de drogas
.

Outrossim, ao contrário do que afirma o Requerente, tal entendimento está em consonância com ambas as Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as quais já se manifestaram no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, senão vejamos:

[...] É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na existência de procedimentos criminais em andamento, quando as circunstâncias permitirem concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. [...]

(
STJ
,
AgRg no HC 668.934/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Q
uinta Turma
, DJe 28.06.2021).

[...] A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 1º/2/2017). [...]
(
STJ
,
AgRg no HC 643.481/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
S
exta Turma
, DJe 17.06.2021).

Dessa forma, ao serem alinhados os elementos acima colacionados, resta patente que a defesa, utilizando-se do Art. 621, do Código de Processo Penal, busca o revolvimento das provas que já foram examinadas e valoradas de forma exaustiva, o que é estritamente vedado na presente via.

Assim, inexistindo razões para ser modificado o acórdão impugnado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5001444-18.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
RAI SIQUEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Advogado do(a) REQUERENTE:
RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES 24301-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.

33
DA
L
EI

N
º
11.343/06
) -

ART.
33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – I
NAPLICABILIDADE
-
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS -

REVISÃO
JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1. Ambas as Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, preservando-se, assim, inalterado o óbice ao benefício disciplinado no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa, utilizando-se do Art. 621, do Código de Processo Penal, busca o revolvimento das provas que já foram examinadas e valoradas exaustivamente, o que é estritamente vedado na presente via.

3. Revisão criminal julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.